Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITOS COM DOLOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando presentes provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça, correta a sentença que proferiu édito condenatório.
2. No caso, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha que a socorreu logo após os fatos e que presenciou o réu proferindo ameaças contra a vítima. O réu exigiu dinheiro de sua companheira, que se recusou a entregar, ocasião em que este lhe desferiu um soco no rosto e a ameaçou de morte. Além da prova oral, há nos autos laudo pericial atestando que a vítima sofreu lesão contusa na face. O contexto e a gravidade das lesões demonstram o dolo exercido pelo agente, razão pela qual descabido o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
3. Pelo Princípio da consunção, um crime mais amplo absorve outro menos amplo que consista em meio necessário ou fase normal de preparação ou execução para alcance do resultado pretendido pelo agente. No caso dos autos, o delito de ameaça não é meio necessário ou ato de preparação ou execução do delito de lesão corporal, ou seja, para lesionar não é necessária a prévia ameaça à vítima. Os delitos têm dolo distinto, razão pela qual não há que se falar em consunção.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, ao julgar o Tema 150 (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020), fixou entendimento segundo o qual as condenações pretéritas com trânsito em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os maus antecedentes do réu.
5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena final para 04 meses e 25 dias de detenção.